Tribunal: STF
Processo: RE 1270659
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Atentem para o decidido na origem. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou integrar a base de cálculo do Imposto sobre Produto Industrializado – IPI o valor dos encargos financeiros exigido em venda a prazo, observada a legislação de regência. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. VENDAS A PRAZO. ENCARGOS FINANCEIROS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE.
    1. Nos termos da legislação de regência, notadamente o artigo 47, inciso II, alínea a, do Código Tributário Nacional e artigo 14, §1°, da Lei 4.502/64, não há, consoante dispositivos citados, diferenciação entre o valor à vista e o valor a prazo, no qual incidam juros, para a definição da base de cálculo do IPI.
    2. Precedentes deste Tribunal: APEL/REEX 2007.61.05.008628-1/SP, Relatora Desembargadora Federal ALDA BASTO, Quarta Turma, j. 11/09/2014, D.E. 24/09/2014, Ag. Leg. em AC/REEX 2001.61.00.025869-0/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Sexta Turma, j. 13/12/2012, D.E. 20/12/2012, AC/REEX 2003.61.05.002901-2/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 06/09/2012, D.E. 21/09/2012 e AC 2005.61.00.010570-2/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 09/02/2012, D.E. 17/02/2012.
    3. Apelação a que se nega provimento." 
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigo 146, inciso III, alínea “a” e 153, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de ter-se a inclusão dos encargos financeiros da operação na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator